Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SUSPENSÃO DO JULGADO. INCABÍVEL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.
2. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)
3. Não há que se falar em suspensão decorrente do julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 do STF), o qual versa sobre o direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese distinta da dos autos.
4. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa.
5. Recurso e remessa necessária providos, desprovido o apelo da autora.